Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709007-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA LUZ DAHER, ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR APELADO: JOSE EDUARDO DE ARAUJO, AFRANIO CABRAL DE CARVALHO, IVIN LUZ CARVALHO, LIEVIN LUZ CARVALHO, MUNDO VERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, GRANTRIGO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, FARINOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SERGIO DA LUZ DAHER e ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR, contra sentença terminativa prolatada em ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes em desfavor de JOSÉ EDUARDO DE ARAUJO, MUNDO VERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e outros, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID 60038860), “diante da incompetência deste juízo cível” (CPC, art. 485, IV) e indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, determinando o recolhimento das custas iniciais. Nas razões recursais apresentadas (ID 31144602), a parte apelante reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No despacho de ID 61122925, foi oportunizada a demonstração da alegada hipossuficiência financeira ou a comprovação do recolhimento das custas e das despesas iniciais pendentes, uma vez que o preparo da apelação foi recolhido (IDs 60038869-60038870). Certidões constantes dos IDs 61573873 e 61574063 de que a parte apelante deixou escoar o prazo concedido, sem apresentar manifestação. O benefício da gratuidade judiciária foi indeferido (ID 62244511). É o relato do necessário. Decido. De início, necessário ressaltar ter sido assegurado aos apelantes, antes do indeferimento do benefício repetidamente pleiteado nesta Instância recursal, a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária (ID 61122925), nos exatos termos da exigência prevista no § 2o do art. 99, do CPC. Além disso, em que pese devidamente intimada, a parte recorrente não cumpriu a providência de recolher as despesas faltantes, restando, portanto, preclusa a oportunidade de fazê-la. Assim, o apelo não merece ser conhecido. A ausência do recolhimento das custas e das despesas iniciais obsta a própria formação do processo (CPC, art. 290) e o recolhimento, apenas, do preparo recursal constitui ato processual incompatível com a alegada manutenção da hipossuficiência financeira. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Preclusa a presente decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator